Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715727-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: MAX LEONARDO MESSIAS LESSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MENSALIDADES E COPARTICIPAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. DÍVIDA LÍQUIDA. APLICAÇÃO DO ART. 206, §5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INADIMPLÊNCIA. MORA. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. A Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ, instituição de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, filantrópico, cultural e recreativo, qualificada juridicamente como fundação assistencial, tem por finalidade prestar assistência, inclusive operando plano de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada, mediante convênio de adesão, nos termos do que prevê seu estatuto. 2. A natureza jurídica da ASSEFAZ afasta a possibilidade de sua qualificação como seguradora, assim como a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos por ela celebrados, nos termos do que determina a Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Uma vez que a ação de cobrança proposta decorre de instrumento particular escrito, do qual emerge dívida líquida e certa, não ostentando natureza de contrato de seguro típico, o prazo prescricional a ser aplicado será o quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e não o decenal. Precedentes. 4. Os regulamentos do plano de saúde ASSEFAZ Esmeralda, em seus artigos 36 e 50, e do plano de saúde ASSEFAZ Safira, em seu artigo 47, preveem que o atraso, tanto no pagamento da coparticipação, quanto no pagamento das mensalidades, ocasionará a incidência de multa contratual de 2% (dois por cento) ao mês. 4.1. Diante do que estabelece a legislação cível, em especial os artigos 408 e 409 do Código Civil, é lícita a cláusula contratual que prevê a multa em caso de mora no pagamento das contraprestações devidas. 5. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, “o inadimplemento de obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Entretanto, “não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”. 5.1. Uma vez que o requerido não efetuou o pagamento dos valores devidos, mesmo após o recebimento de notificação, não pairam dúvidas acerca de sua mora, razão pela qual é devida a multa contratual de 2% (dois por cento) ao mês acrescida ao débito principal, nos termos do artigo 411 do Código Civil. Precedentes. 6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Honorários majorados. Opostos embargos de declaração pela recorrente, estes foram parcialmente providos, “para acrescentar à fundamentação do v. acórdão embargado as considerações quanto à não aplicação ao caso em exame do entendimento firmado no EREsp n. 1.280.825” (ID 35813469). A recorrente alega violação aos artigos 206 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando a inaplicabilidade da prescrição quinquenal, ao argumento de que a relação jurídica subjacente, e que deu ensejo à cobrança judicial, diz respeito às mensalidades de plano de saúde administrado por entidade de autogestão sem previsão de prazo prescricional específico na legislação de regência e, assim, não haveria que se falar em prescrição quinquenal, mas decenal, uma vez que não há dívida líquida constante em instrumento público ou particular. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 37026188). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 206 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “as pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como a que se analisa no presente caso, possuem prazo prescricional específico, previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, o que afasta a aplicação do prazo decenal previsto na regra geral do artigo 205 do Código Civil” (ID 35813469), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.830.334/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/6/2022).(g.n.). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CLÁUSULA. INTERPRETAÇÃO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. É quinquenal o prazo para a cobrança referente a título executivo extrajudicial, formalizado por instrumento público ou particular, que representa dívida líquida, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, o que, in casu, conta-se do encerramento do contrato. 3. Hipótese em que a Corte de origem reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, levando em conta o caráter particular da relação contratual firmada entres as partes e a liquidez da dívida representada no referido instrumento, sendo certo que a alteração do julgado, nos termos pretendidos, demandaria a incursão no conjunto fático-probatório , notadamente o exame das cláusulas dos financiamentos em apreço, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.003.785/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 19/5/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Ademais, eventual exame da tese recursal não dispensaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é vedado, na via eleita, pelos enunciados 5 e 7 da Súmulas do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação formulado pela recorrente, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025